Tribunal: TJBA
Processo: 8006054-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006054-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONE CARVALHO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
NIVALDO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: FERNANDO DANILO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE REGISTRADA. BOA-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

I – A concessão de tutela de urgência para imissão na posse, no caso de aquisição de imóvel por leilão extrajudicial, encontra respaldo no artigo 300 do CPC, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II – A nulidade do procedimento de consolidação e leilão deve ser arguida em ação própria contra o credor fiduciário, não podendo obstar os efeitos do domínio já registrado em nome do arrematante, terceiro de boa-fé.

III – A jurisprudência consolidou o entendimento de que, uma vez aperfeiçoada a arrematação e registrada a aquisição, o arrematante tem direito à imissão na posse, sendo indevida a reforma da decisão liminar que a concede, razão do improvimento do agravo instrumental.

IV – Agravo interno prejudicado ante o julgamento do recurso principal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8006054-54.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
IVONE CARVALHO SOUSA SILVA e como
Agravado
FERNANDO DANILO GONÇALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 80427882
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI
RELATORA